Tribunal: TJDFT
Processo: 0726796-20.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ALFA SEGURADORA S/A, em face à decisão da Vara Cível do Guará, que inverteu o ônus da prova em ação de reparação de danos, ajuizada por EDUARDO DANIEL LUCENA DOS SANTOS. Na origem, o autor disse que as partes celebraram contrato de seguro automotivo. Quando estava em viagem pela Rodovia BR050, ocorreu uma pane no veículo e necessitou de socorro mecânico, mas houve demora desarrazoada no atendimento pela seguradora. Posteriormente, encaminhado o veículo à oficina, houve negativa de cobertura para o reparo necessário. As tratativas para pedido do socorro mecânico e acerca da negativa de cobertura foram feitas por telefone e as conversas gravadas. Porém, a fornecedora se negou a disponibilizar todas as gravações ao consumidor. Requereu a inversão do ônus da prova para que a fornecedora fosse compelida a apresentar em juízo as gravações, cuja entrega foi negada ao autor. O juízo reconheceu a hipossuficiência do consumidor e deferiu o pedido de inversão do ônus da prova conforme requerido. Nas razões recursais, a agravante argumentou que o ônus da prova do fato constitutivo do direito incumbe ao autor, quem “não acostou aos autos, nenhum documento que comprove por meio de fundamentos seus pedido, pois busca danos que não possuem cobertura técnica, além da perda do direito por infração contratual”. Teceu considerações porque o autor não teria dificuldades em produzir a prova e se trataria de encargo impossível ou extremamente difícil de se desincumbir. Requereu a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o provimento para reformar a decisão agravada e indeferir o pedido de inversão do ônus da prova. Preparo regular sob ID 18134758. É o relatório. Decido. Cuida-se de pedido de efeito suspensivo a agravo de instrumento, interposto em face à decisão que deferiu pedido de inversão do ônus da prova. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “O caso presente subsume-se às disposições da Lei 8.078/1990 – Código de Defesa do Consumidor, a qual prevê a possibilidade de inversão do ônus da prova. Por reconhecer a hipossuficiência técnica da parte autora em relação à parte requerida, que é quem possui as informações detalhadas das conversas telefônicas e negociações realizadas entre as partes, determino a inversão do ônus da prova em favor da parte autora.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. Conforme já declinado na exordial, as tratativas entre o autor e ré foram realizadas por telefone e as conversas gravadas. No entanto, a requerida não disponibilizou todas as gravações ao autor. Assim, sendo a própria agravante a guardiã das gravações telefônicas relacionadas às conversas com o segurado, envolvendo as tratativas acerca da negativa de cobertura do seguro, nada mais razoável impor a si o ônus de apresenta-las em juízo. Assim, neste juízo preliminar, não se vislumbra a plausibilidade do direito vindicado. Reservado ao Relator o juízo delibatório acerca da presença, primus ictus oculi, dos pressupostos condicionantes do efeito suspensivo ao recurso, e em não se mostrando cristalino e evidente, impõe-se o indeferimento da liminar, sem prejuízo de sua reapreciação pelo Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 30 de julho de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator